Tribunal: TJMT
Processo: 1042526-87.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042526-87.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS LEITE DOS REIS - CPF: 079.573.191-49 (APELADO), AGUINALDO ALMEIDA SANTOS - CPF: 979.978.031-49 (ADVOGADO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CAMILLA DO VALE JIMENE - CPF: 220.703.458-58 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DE APRECIAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – EMPRÉSTIMO NÃO REALIZADO PELO CONSUMIDOR – FRAUDE CONSTATADA – FORTUITO INTERNO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL
CONFIGURADO – REDUÇÃO – JUROS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“(...) A matéria de ilegitimidade não foi originariamente apreciada pelo Juízo a quo, qualquer manifestação deste órgão ad quem sobre a questão configurará supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ainda que se trate de matéria de ordem pública
” (N.U 1000500-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024).

A disponibilização pela instituição financeira de aplicativo aos clientes gera a ela o dever de cautela e
respondem objetivamente pelos danos ocasionados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479, do STJ.

Deve ser reduzida a indenização por dano moral fixada em inobservância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com os elementos dos autos.

“Em caso de responsabilidade extracontratual, o termo inicial para incidência dos juros de mora sobre a condenação por danos morais e materiais é a data do evento danoso, nos moldes do verbete da Súmula 54/STJ c/c art. 398 CC. A correção monetária sobre os danos morais incide a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e sobre os danos materiais da data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ).”
(N.U 1016351-78.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 12/06/2023).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1042526-87.2022.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: JOSÉ CARLOS LEITE DOS REIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interpostos por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos materiais e morais, de procedência dos pedidos para

declarar
a inexigibilidade do débito cobrado pelo réu concernente ao empréstimo pessoal realizado em 19/10/2022 no valor de R$ 3.840,00; condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 7.000,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362, STJ) e ao pagamento das custas e despesas processuais pelo réu, assim como honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.

O apelante alega sua ilegitimidade passiva, pois o apelado disse ter recebido uma ligação que acreditou ser do banco, acessou link suspeito e liberou acesso aos seus dados bancários ao baixar o App chamado QUICKSUPPORT, momento em que ingressaram em sua conta e realizaram as transferências para a Sra. Cibele Aparecida Velo e Sr. Antony Aparecido Velo, sendo esses os únicos aptos a prestar esclarecimentos sobre a transferência realizada, bem como devolver os valores pleiteados pelo apelado e, possivelmente, responder pelos supostos danos causados.

Afirma que seu compromisso com toda legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados, incluindo a recente Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei Federal n. 13.709/2018), restando demonstrada a regularidade e adequação do apelante à LGPD; assevera que o apelado disse ter recebido a ligação partir do número (65-98467-4514), bastava o consumidor realizar uma simples busca na rede mundial de computadores para verificar que o mencionado número não pertence ao Banco Bradesco,

Comenta que impõe meios de segurança em seu sistema para impedir a ocorrência de golpes e, por isso, as transações somente podem ser concretizadas com a utilização de senha e token, estas de uso exclusivo e pessoal do titular; não reputa justo que, por negligência do próprio titular, o apelante tenha sido condenado por ter permitido a aprovação de uma transação realizada com a utilização desse padrão de segurança; alega ocorrência de fortuito externo e somente se responsabiliza por fortuito interno.

Cita que não cometeu nenhuma conduta que pudesse ser considerada abusiva e que gerasse a ocorrência de dano moral; alternativamente, pugna pela redução do valor da indenização e juros de mora contados a partir do momento em que se tornou líquida a obrigação do apelante em indenizar, ou seja, no momento que foi proferida a sentença. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, a instituição financeira
apelante alega sua ilegitimidade passiva, pois o apelado disse ter recebido uma ligação que acreditou ser do banco, acessou link suspeito e liberou acesso aos seus dados bancários ao baixar o App chamado QUICKSUPPORT, momento em que ingressaram em sua conta e realizaram as transferências para a Sra. Cibele Aparecida Velo e Sr. Antony Aparecido Velo, sendo esses os únicos aptos a prestar esclarecimentos sobre a transferência realizada, bem como devolver os valores pleiteados pelo apelado e, possivelmente, responder pelos supostos danos causados.

Todavia, em sua contestação a instituição financeira apenas arguiu preliminar de ausência de interesse processual do autor. Ao juízo de origem não foi submetida a preliminar de ilegitimidade passiva do apelante, de modo que, mesmo se tratando de questão de ordem pública, é vedada sua análise em Segundo Grau, sob pena de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instância.

Cito precedentes:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. RECURSO PRINCIPAL NÃO CONHECIDO.
MATÉRIA QUE NÃO OBJETO DE APRECIAÇÃO PELO JUIZO “A QUO” – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.
2. A matéria de ilegitimidade não foi originariamente apreciada pelo Juízo a quo, qualquer manifestação deste órgão ad quem sobre a questão configurará supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ainda que se trate de matéria de ordem pública
” (N.U 1000500-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONCESSÃO DE LIMINAR -

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE PARA A AÇÃO – QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS PELA DECISÃO AGRAVADA – NÃO CONHECIMENTO
– MÉRITO - LIMINAR CONCEDIDA APÓS REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA -

PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – ARTIGO 561 DO CPC/15

- ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – RECURSO DESPROVIDO.
Ainda que a questão suscitada em sede de agravo de instrumento constitua matéria de ordem pública, se não foi objeto de enfrentamento pela decisão recorrida, não pode o juízo ad quem conhecê-la desde logo, sob pena de supressão de instância, com clara afronta ao sistema do duplo grau de jurisdição.
A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC/15, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito, o que restou cumprido. Restando provado o preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, tal circunstância enseja a manutenção da liminar concedida após audiência de justificação de posse
.” (N.U 1022789-90.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Quanto ao mérito, na petição inicial o autor relatou
que é cliente do apelante e possui uma conta bancária corrente/poupança na agência n. 1462-1, conta n. 0039422-0, através da qual recebe seus proventos do INSS; em 19.10.2022 recebeu uma ligação de uma preposta da ré ((65) 98467-4514) informando sobre a realização de empréstimo em sua conta bancária e se dirigiu até agência e retirou um extrato da conta, constatando o empréstimo da quantia de R$ 3.840,00, a ser pago em 48 parcelas de 665,23 e quatro transferência eletrônica, sendo três para a conta de Cibele Aparecida Velo (R$ 3.757,99), e uma para Antony Aparecido Velo no valor de R$ 62,00.

Mencionou que fez a contestação de próprio punho e protocolou junto ao banco e registrou Boletim de Ocorrência; citou que no dia 28.10.2022 foi comunicado que se tratava de um golpe e o réu julgou improcedente seu pedido de cancelamento; afirmou que não realizou o empréstimo e tampouco as transferências de valores.

A instituição financeira é responsável pela segurança do aplicativo Mobile Bank por ela fornecido e à disposição dos clientes. Ademais, como dito pelo apelado e registrado na sentença, o autor compareceu na agência física do banco no mesmo dia do ocorrido e postulou pelo cancelamento do empréstimo por ele não solicitado.

Assim, não se trata de imprudência ou ausência de cautela do consumidor, nem mesmo de culpa concorrente ou exclusiva da vítima, mas sim de responsabilidade decorrente do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO EVIDENCIADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO - JUROS MORATÓRIOS MANTIDOS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA DO EVENTO DANOSO - RESTITUIÇÃO DO VALOR NA FORMA SIMPLES E NÃO DOBRADA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ. A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes. Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o quantum indenizatório. Nos casos de responsabilidade extracontratual a estipulação dos juros deve incidir a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), tendo em vista tratar-se de responsabilidade extracontratual, de modo que escorreita a sentença. Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente”
(N.U 1000414-68.2022.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL - FRAUDE DE CARTÃO DE CRÉDITO - UTILIZAÇÃO POR TERCEIRO - MOVIMENTAÇÃO QUE DESTOA DO PERFIL DA AUTORA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO IMPEDIU OU REVERTEU A TRANSAÇÃO INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MATERIAL CONFIGURADO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Restou configurada a falha na prestação do serviço pelo banco requerido, que deixou de tomar as providências necessárias para impedir ou reverter o resultado danoso, o que gera o dever de indenizar. No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”
(N.U 1034470-65.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 24/01/2024)

Assim, demonstrado pelo autor os descontos indevidos, fica caracterizada a falha na prestação de serviço, fato que gera o dever de indenizar.

Além disso, o réu não demonstrou que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo
a culpa exclusiva do autor ou de terceiros (artigo 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor).

No mesmo sentido, o artigo 927 do Código Civil dispõe que ao tratar de obrigação de indenizar, aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo Códex), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

Por consequência, presente o nexo causal entre a conduta ilícita do réu e o dano experimentado pelo autor, não agiu o réu em exercício regular de seu direito, por isso, deve reparar a vítima.

A conduta nociva do réu acarreta a ele o ônus de responder pelos danos advindos desse ato ilícito, os quais são presumidos e dispensam a produção de prova, ficando evidente o nexo de causalidade.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
DANOS MORAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE.
A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta
(...).”
(REsp 318379/MG; 3ª Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352;
in

www.stj.gov.br
).

No caso, o valor
de
R$ 7.000,00 (dez mil reais) não
é consentâneo com os elementos dos autos e está em descompasso com a os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que pertinente sua redução.

Por fim, argumenta que os
juros de mora devem ser contados a partir do momento em que se tornou líquida a obrigação do apelante em indenizar (sentença). Não prospera tal alegação, pois a incidência dos juros de mora, deve se dar a partir do evento danoso para os danos morais; é pacífico no âmbito do STJ que em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Precedente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM REDAÇÃO DA LEI N. 11.960/2009. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ACIDENTE RODOVIÁRIO. DANO MORAL. PARÂMETROS. RESP REPETITIVO 1.495.146/MG. (...) 2. "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54/STJ). 3. "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento" (Súmula 362/STJ). 4. Embargos de declaração acolhidos
” (EDcl no REsp 1290999/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018).

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO – VEDAÇÃO -
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ)
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO. Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).
Não demonstrada a arguida contratação, deve ser declarada inexistente a dívida
. É vedada a juntada tardia de documento que não se enquadre no conceito de “novo” a que alude o art. 435 do CPC.
"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ).
Em caso de não provimento do Recurso, os honorários comportam majoração (art. 85, §11, do CPC)”
(N.U 1005481-59.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, publicado no DJE 01/06/2021).

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, apenas para fixar a indenização por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. Mantenho a sentença inalterada em seus demais termos, inclusive em relação ao ônus da sucumbência.

Sem majoração dos honorários recursais.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024